Tribunal: STJ
Processo: 5000507-88.2018.8.13.0394
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926291 - MG (2025/0154641-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : ANAMELIA DE MATOS ALVES - MG098180
AGRAVADO
: ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA
ADVOGADA
: JULIANA HADDAD PEREIRA MARRONE - PR051327
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES
RECURSAIS. DEFICIÊNCIA
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao
interesse da parte não se confunde com negativa ou com ausência de
prestação jurisdicional.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, “Compete à parte
recorrente indicar, de forma clara e precisa, qual o dispositivo legal
(artigo, parágrafo, inciso ou alínea) que entende ter sofrido violação,
sob pena de não conhecimento do Recurso Especial em virtude da
incidência, por analogia, da
” (AgInt no
Súmula 284/STF
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 1187884/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
7/12/2020,
14/12/2020)
3. É deficiente o recurso especial cujas razões estão dissociadas da
fundamentação consignada no acórdão recorrido. Inteligência da
Súmula 284 do STF.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA53012734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 54c2cb96-b5e4-496c-a86c-ffc14354a55b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA53012734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 54c2cb96-b5e4-496c-a86c-ffc14354a55b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926291 - MG (2025/0154641-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : ANAMELIA DE MATOS ALVES - MG098180
AGRAVADO
: ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA
ADVOGADA
: JULIANA HADDAD PEREIRA MARRONE - PR051327
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES
RECURSAIS. DEFICIÊNCIA
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao
interesse da parte não se confunde com negativa ou com ausência de
prestação jurisdicional.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, “Compete à parte
recorrente indicar, de forma clara e precisa, qual o dispositivo legal
(artigo, parágrafo, inciso ou alínea) que entende ter sofrido violação,
sob pena de não conhecimento do Recurso Especial em virtude da
incidência, por analogia, da
” (AgInt no
Súmula 284/STF
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 1187884/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
7/12/2020,
14/12/2020)
3. É deficiente o recurso especial cujas razões estão dissociadas da
fundamentação consignada no acórdão recorrido. Inteligência da
Súmula 284 do STF.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA52062949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/11/2025 16:12:08
Código de Controle do Documento: 690299ef-94cb-4cbd-9b7a-28be1101b27b

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MINAS
GERAIS contra decisão em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Nas razões deste recurso (e-STJ fls. 400/409), o agravante sustenta
que o acórdão recorrido foi omisso na apreciação da alegação de que houve efetiva
renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Alega, ainda, que não há que se falar em
inovação recursal sobre o mencionado tema e sobre a inconstitucionalidade do
o, II, da
art. 3
LC 118/2005, por se tratar de questão de ordem pública. Diz que "não houve
enfrentamento da questão jurídica central" de que, mesmo em caso de ausência de prova do
rebeneficiamento, seria necessária a interpretação do
o, parágrafo único, da LC 87
art. 3
/1996.
Ademais, aponta que impugnou a fundamentação do acórdão
combatido. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, o
provimento do recurso pelo colegiado.
Não houve impugnação.
É o relatório.

VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Na origem, cuida-se de ação ordinária visando a anulação de auto de
infração referente ao ICMS lavrado em virtude de irregularidades verificadas na operação
de exportação de café, relacionadas à não incidência do tributo, e a repetição do indébito
pago no âmbito do respectivo parcelamento.
Em primeiro grau (e-STJ fls. 213/218), os pedidos foram julgados
parcialmente procedentes para anular o lançamento fiscal (em sua maioria) e determinar a
restituição da quantias pagas.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da Fazenda
Pública e manteve a sentença nos seguintes termos (e-STJ fls. 246/256):
Presentes os requisitos e pressupostos de admissibilidade do recurso, dele
conheço.
Documento eletrônico VDA52062949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/11/2025 16:12:08
Código de Controle do Documento: 690299ef-94cb-4cbd-9b7a-28be1101b27b

Deixo de receber os autos em remessa necessária, por força do disposto no
§3o, II, do CPC.
art. 496,
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal proposta por Odebrecht Comércio e
Indústria de Café Ltda. contra o Estado de Minas Gerais, objetivando a anulação
do lançamento fiscal consubstanciado no PTA n° 01.0001.37118.55, assim como
a restituição das quantias já pagas em decorrência do parcelamento da dívida.
O MM. Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão, para anular o PTA n.
01.0001.37118.55 e determinar a restituição das quantias pagas no parcelamento
n. 13.019689200.91, salvo em relação à nota fiscal n. 715 (evento 73).
A r. sentença não merece reforma.
À partida, extrai-se dos autos que a Apelada firmou termo de parcelamento da
dívida em discussão nos autos (evento 12).
Constou do documento que:

“Declara estar ciente de que o benefício, ora requerido, somente será efetivado
mediante o pagamento da primeira parcela ou parcela única, na data de seu
vencimento, conforme exigido na legislação e importa reconhecimento dos
débitos tributários como legítimos e corretos, confissão extrajudicial irrevogável
e irretratável do crédito tributário, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do Código
de Processo Civil, e à desistência de ações ou embargos à execução fiscal, nos
autos judiciais respectivos, à desistência de impugnações, defesas e recursos
apresentados no âmbito administrativo, à renúncia do direito sobre o qual se
fundam ou se fundariam as ações judiciais contestando a exigência, à desistência,
pelo advogado do sujeito passivo, de cobrança ao Estado de eventuais honorários
de sucumbência e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios.” (gn)

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
sob a
REsp n. 1.133.027/SP,
sistemática dos recursos repetitivos, pacificou que a confissão da dívida não
configura óbice à discussão judicial da obrigação tributária, no que se refere aos
seus aspectos jurídicos.
Confira-se a ementa do julgado:
[...]
Logo, a despeito de ter havido a confissão extrajudicial da dívida para fins de
viabilizar o seu parcelamento, nada impede a discussão judicial acerca dos
aspectos jurídicos da incidência tributária sobre as operações de exportação de
café.
No mais, o
§2o, X, “a”, da Constituição da República dispõe que:
art. 155,
[...]
Registra-se, no ponto, que o Supremo Tribunal Federal, em regime de
repercussão geral, pacificou que a imunidade tributária prevista no dispositivo
constitucional mencionado se refere apenas à operação final de destinação da
mercadoria ao exterior, não abrangendo as operações internas sobre as quais
incide o ICMS não cumulativo. Nesse sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA52062949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/11/2025 16:12:08
Código de Controle do Documento: 690299ef-94cb-4cbd-9b7a-28be1101b27b

Por sua vez, o
o da Lei Kandir (Lei Complementar n° 87/1996) assim
art. 3
preconiza:

“Art. 3o O imposto não incide sobre:
(...)
II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive
produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;
(Vide Lei Complementar no 102, de 2000) (Vide Lei Complementar no 102, de
2000)
(...)
Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de
mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior,
destinada a:
I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento
da mesma empresa;
II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.” (gn)

Estabeleceu-se, portanto, hipótese de não incidência de cobrança do ICMS sobre
operações que destinem mercadorias para o exterior, assegurados a manutenção e
o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações
anteriores. Estipulou-se, ainda, que se equiparam às operações que destinam
mercadorias ao exterior a saída de mercadorias destinadas à empresa comercial
exportadora, inclusive tradings ou estabelecimentos comerciais da mesma
empresa, desde que observada a finalidade específica de remessa para o exterior.
Sobre o tema o
o, §2o, do RICMS estabelece que:
art. 5
[...]
No caso, a Autora, ora Apelada, foi autuada por promover operação de venda de
4.500 (quatro mil e quinhentos) sacos de café arábica cru beneficiado com
finalidade específica de exportação, sem apresentar a documentação pertinente
que comprovasse a efetiva saída das mercadorias para o exterior (evento 9).
Constou do acórdão do Conselho de Contribuintes que:
[...]
Verifica-se, portanto, que o Fisco considerou que o café comercializado pela
Apelada sofreu rebeneficiamento/industrialização antes da remessa ao exterior,
motivo pelo qual afastou a não incidência do ICMS sobre as operações
constantes das notas fiscais descritas.
Ocorre que o fato de o café ter sofrido eventual processo de rebeneficiamento
não tem o condão de desnaturar a operação de exportação.
As notas fiscais colacionadas aos autos comprovam que a Autora, ora Apelada,
recebeu sacos de café de Galdino Tomaz Ferreira de Camargo, que, em seguida,
foram, de fato, objeto de exportação para diversos países (eventos 24/33).
E, no ponto, existem precedentes deste Tribunal de Justiça, no sentido de que
não incide ICMS sobre as operações que destinam produtos a empresas
exportadoras, com a finalidade específica de exportação, independentemente do
rebeneficiamento dos grãos.
Documento eletrônico VDA52062949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/11/2025 16:12:08
Código de Controle do Documento: 690299ef-94cb-4cbd-9b7a-28be1101b27b

Nos mencionados julgados, destaca-se que o rebeneficiamento do café não se
confunde com processo de industrialização, não atraindo, portanto, a incidência
do ICMS.
A propósito:
[...]
Sendo assim, insista-se, inexistindo dúvida acerca da efetiva exportação das
mercadorias, mesmo que após o rebeneficiamento dos grãos, não há falar em
incidência do ICMS.
Com efeito, em linha com o que aduz o já mencionado
o, parágrafo único, I,
art. 3
da Lei Kandir, para afastar a incidência do ICMS basta que se tenha saída de
mercadoria, destinada à empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação para o exterior, o que, de fato, ocorreu.
Não bastasse, verifica-se que não há sequer comprovação nos autos de que houve
o aludido rebeneficiamento do café.
A simples análise das notas fiscais não permite essa conclusão.
Como assinalou o Magistrado a quo, “apenas ocorreu divergência
/complementação quanto a nomenclatura específica utilizada em transações
internacionais, o que, por si só, não comprova que a mercadoria tenha sido
submetida a processo de industrialização que modificasse sua natureza”.
Por fim, em relação à nota fiscal n° 000.842, a autuação se deu porque “a
exportação só ocorrera após 90 dias contados da saída da mercadoria do
estabelecimento da empresa Autuada, ora Recorrida”.
No ponto, o
§1o, do Anexo IX, do RICMS, estabelece que:
art. 266,
[...]
Tem-se, desse modo, que o estabelecimento remetente ficará obrigado ao
recolhimento do imposto, se não efetivar a exportação no prazo de 90 (noventa)
dias, contados da data da saída da mercadoria de seu estabelecimento.
No caso, a saída das mercadorias relativas à nota fiscal n. 000.842 ocorreu em
e o registro de exportação se deu em 1o/08/2000 (evento 30).
19/05/2000
Forçoso reconhecer, portanto, que não houve extrapolação do prazo de 90
(noventa) dias.
Impõe-se, assim, a manutenção da r. sentença, na integralidade.
Pois bem.
O recorrente aponta contrariedade aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
alegando que o Tribunal de origem não se manifestou acerca de uma séria de questões que
reputa essenciais para o julgamento do processo.
A primeira omissão indicada no recurso especial trata da extensão da
consequência jurídica advinda da confissão extrajudicial do crédito tributário para fins de
parcelamento, atribuindo-a a qualidade de renúncia. A segunda, sobre o enfrentamento da
constitucionalidade da isenção prevista na legislação infraconstitucional.
Documento eletrônico VDA52062949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/11/2025 16:12:08
Código de Controle do Documento: 690299ef-94cb-4cbd-9b7a-28be1101b27b

Todavia, não sendo hipótese de reexame necessário (art. 496, §3°, II
do CPC), tais questões não constaram das razões da apelação interposta perante o Tribunal
de origem, de forma que não se pode atribuir omissão àquilo que não foi antes
argumentado, configurando inovação recursal no âmbito da Corte
.
a quo
Ademais, a constitucionalidade da norma presume-se em nosso
ordenamento jurídico, de forma que não seria possível considerar a alegação de
inconstitucionalidade como de ordem pública.
No mais, o recorrente sustenta omissões sobre as questões relativas
(i) à interpretação extensiva dada à isenção concedida pelo
o da LC 87/1996 para
art. 3
abarcar a atividade de beneficiamento do café realizada imediatamente antes da
exportação e (ii) à definição da efetiva ocorrência desse beneficiamento do café no caso
concreto.
Contudo, verifica-se que o acórdão recorrido consignou,
expressamente, a orientação adotada por aquela Corte segundo a qual não incide ICMS nas
operações de circulação do café destinado ao exterior, ainda que beneficiado antes da
efetiva remessa ao estrangeiro. Entretanto, afastou a alegação do ente público que teria
havido beneficiamento das mercadorias exportadas por falta de provas. Transcrevo:
Sendo assim, insista-se, inexistindo dúvida acerca da efetiva exportação das
mercadorias, mesmo que após o rebeneficiamento dos grãos, não há falar em
incidência do ICMS. Com efeito, em linha com o que aduz o já mencionado art. 3
o, parágrafo único, I, da Lei Kandir, para afastar a incidência do ICMS basta que
se tenha saída de mercadoria, destinada à empresa comercial exportadora, com o
fim específico de exportação para o exterior, o que, de fato, ocorreu. Não
bastasse, verifica-se que não há sequer comprovação nos autos de que houve
o aludido rebeneficiamento do café. A simples análise das notas fiscais não
permite essa conclusão.

Importa destacar que inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
CPC/2015
questões que lhe foram submetidas, apreciando, integralmente, a controvérsia posta nos
autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com
negativa ou com ausência de prestação jurisdicional. A esse respeito, vide: AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
REsp 1949848/MG,
DJe
AgInt no
Rel. Ministro Mauro
13/12/2021,
15/12/2021;
AREsp 1901723/PE,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
7/12/2021,
10/12/2021;
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp 1813698/MG,
6/12/2021,
Documento eletrônico VDA52062949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/11/2025 16:12:08
Código de Controle do Documento: 690299ef-94cb-4cbd-9b7a-28be1101b27b

DJe
AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
9/12/2021;
AREsp 1860227/RS,
Turma, julgado em
DJe
22/11/2021,
10/12/2021.
Na hipótese, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois
a fundamentação do acórdão recorrido é clara ao expressar a compreensão de que não
houve comprovação do aludido rebeneficiamento do café como motivo para afastar a
alegação relacionada ao alcance da isenção de que trata o recorrente.
Além disso, considerando a breve menção à afronta ao art. 3o,
parágrafo único, da Lei Complementar n. 87/1996, verifica-se que o dispositivo apenas
constou no seguinte trecho das razões recursais (e-STJ fl. 326):
62. Recusa-se a r. turma julgadora a enfrentar a questão trazida quanto à
interpretação do parágrafo único do
o da LC 87/1996 (igualmente
art. 3
, posto que o dispositivo trata de conceder
violado, nos termos acima aduzidos)
a isenção às remessas com o fim específico de exportação e o acórdão dá
interpretação extensiva permitindo que a não incidência se dê mesmo que a
remessa se dê com o fim de beneficiamento para posterior exportação.
63. A tese do acórdão, duas vezes repetida (em ementa e no voto), não encontra
guarida no referido parágrafo único do
o da LC 87/1996. Remessa com o
art. 3
fim específico de exportação não se confunde com remessa para beneficiar e,
posteriormente, exportar.
(Grifos acrescidos)
Ressalte-se: “Compete à parte recorrente indicar, de forma clara e
precisa, qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso ou alínea) que entende ter sofrido
violação, sob pena de não conhecimento do Recurso Especial em virtude da incidência, por
analogia, da
” (AgInt no
relator Ministro Napoleão
Súmula 284/STF
AREsp 1187884/SP,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
. Contudo,
7/12/2020,
14/12/2020)
na hipótese, o recorrente não indica, de forma específica, o dispositivo legal violado.
Ademais, o Tribunal de origem constatou a efetiva exportação das
mercadorias para concluir sobre a não incidência do ICMS em consonância com o
o,
art. 3
parágrafo único, I, da LC n. 87/1996, destacando que "para afastar a incidência do ICMS
basta que se tenha saída de mercadoria, destinada à empresa comercial exportadora, com o
fim específico de exportação para o exterior" (e-STJ fl. 255).
E, embora tenha mencionado entendimento segundo o qual o simples
rebeneficiamento do café não seria suficiente para desnaturar a operação de exportação,
porque não se confunde com industrialização, verificou que, no caso dos autos, não há
prova do aludido rebeneficiamento.
Documento eletrônico VDA52062949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/11/2025 16:12:08
Código de Controle do Documento: 690299ef-94cb-4cbd-9b7a-28be1101b27b

Logo, a tese deduzida no recurso especial não observa a conclusão do
acórdão recorrido, de modo que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no acórdão recorrido, incidindo o óbice de conhecimento estampado na Súmula
284 do STF.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. O ACÓRDÃO LOCAL DECLAROU A
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE INSTITUIU
PENSÃO ESPECIAL. MATÉRIA DE MÉRITO CONSTITUCIONAL NÃO
IMPUGNADA POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.
PRESCRIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. O acórdão recorrido entendeu que a concessão da "pensão de mercê" afronta
os princípios fundamentais que regulam a Administração Pública, tais como os
da igualdade, da impessoalidade e da moralidade, previstos no
da
art. 37
Constituição da República Federativa do Brasil. Porém, não houve a interposição
de recurso extraordinário para se questionar a matéria que é capaz, por si só, de
manter o acórdão recorrido, razão pela qual aplica-se a Súmula 126/STJ.
2. Constata-se que as razões recursais apresentadas encontram-se dissociadas do
que foi decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza deficiência na
fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284
do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.810.587/MT,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
3/11/2023.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no
caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve
ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52062949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/11/2025 16:12:08
Código de Controle do Documento: 690299ef-94cb-4cbd-9b7a-28be1101b27b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.926.291 / MG
Número Registro: 2025/0154641-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242002335006 50005078820188130394
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : ANAMELIA DE MATOS ALVES - MG098180
AGRAVADO
: ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA
ADVOGADA
: JULIANA HADDAD PEREIRA MARRONE - PR051327
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : ANAMELIA DE MATOS ALVES - MG098180
AGRAVADO
: ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA
ADVOGADA
: JULIANA HADDAD PEREIRA MARRONE - PR051327
TERMO
Documento eletrônico VDA52997081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:56:19
Código de Controle do Documento: d81ed8c0-482c-4d7b-b6fd-34b392ae077f

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:56:19
Código de Controle do Documento: d81ed8c0-482c-4d7b-b6fd-34b392ae077f